Tribunal: TJDFT
Processo: 0756048-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSAS PERPETRADAS POR PROFESSOR NO AMBIENTE ESCOLAR. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado decorrente de suposta atuação direta da Administração rege-se pela teoria objetiva, que pressupõe a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo.
2. O ônus da prova recai sobre o Autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, não sendo hipótese de inversão, pois, ainda que haja uma hierarquia entre estudante e professor, o Apelante detém condições de produzir tal prova.
3. Os elementos probatórios contidos nos autos não amparam a assertiva de que o Autor sofreu ofensas morais e maus-tratos por parte da professora, no ambiente escolar, razão pela qual não há que falar no dever de indenizar.
4.. Apelação conhecida e não provida.